Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-27.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0600360-27.2023.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 18/07/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Partidária, Veiculação de Propaganda Partidária - Em
Inserções
Objeto do processo: Propaganda Partidária nº 0600360-27.2023.6.16.0000, para veiculação de
inserções, no 2º semestre do ano de 2023, para divulgação do programa político-partidário do
Partido Rede Sustentabilidade (Diretório Estadual).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL -
PR (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724068
19/09/2023
22:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.497

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA 0600360-27.2023.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU
QUE SEJA INFORMADO, NO PRAZO DE 3 DIAS, AS EMISSORAS
NAS QUAIS SERÃO VEICULADAS AS INSERÇÕES DE
PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE
CONTROLE DESTE REGIONAL NO CASO DE EVENTUAL
DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto em face de decisão
monocrática que deferiu o pedido de veiculação de propaganda
partidária gratuita no segundo semestre de 2023, e determinou que
seja informado nestes autos, no prazo de 3 dias, as emissoras nas
quais serão veiculadas as inserções, para controle deste Tribunal, no
caso de eventual discussão sobre a propaganda partidária.

2. A determinação de informação das emissoras nas quais serão
veiculadas as inserções de propaganda partidária gratuita está
fundamentada na necessidade de controle por esta Corte, no caso de
eventual discussão judicial sobre o tema.

3. Os artigos 9º, §1º, 18, § 5º, e 23, §1º, todos da Resolução TSE n.
23.679/2022, foram citados na decisão recorrida como exemplos de
discussões judiciais que podem ocorrer em razão das inserções das
propagandas partidárias gratuitas.

4. A determinação de informação não implica em ônus adicional ao
Num. 43724068 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922183922200000042683535
Número do documento: 23091922183922200000042683535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:11:28

partido político, pois o que se exige é a mera apresentação, sem
maiores detalhamentos, da lista das emissoras nas quais há intenção
de inserção de propaganda, não das mídias a serem veiculadas.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Diretório Estadual do
Partido Rede Sustentabilidade do Paraná em face da decisão monocrática, que deferiu o
pedido de veiculação de propaganda partidária gratuita no segundo semestre de 2023, e
determinou que seja informado nestes autos, no prazo de 3 dias, as emissoras nas quais
serão veiculadas as inserções, para controle deste Tribunal, no caso de eventual
discussão sobre a propaganda partidária.

Em suas razões recursais, o agravante aduziu, em síntese, que a
determinação de informação das emissoras nas quais serão veiculadas as inserções de
propaganda partidária gratuita, não foi estabelecida pela legislação especial, tampouco
decorre dos dispositivos invocados na decisão recorrida. Ao final, requereu a
reconsideração da decisão recorrida, ou a remessa dos autos ao Colegiado, para reforma
da decisão. (ID 43679182)

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral asseverou que: a) a
determinação de informação das emissoras nas quais serão veiculadas as inserções de
propaganda partidária gratuita encontra-se fundamentada na necessidade de controle,
por parte do TRE, no caso de eventual discussão judicial sobre o tema; b) os artigos
citados exemplificam as situações em que o controle por parte deste Regional poderá ser
necessário; c) a determinação não implica em ônus adicional ao partido político, pois o
que se exige é a mera apresentação, sem maiores detalhamentos, da lista das emissoras
nas quais há intenção de inserção de propaganda, não das mídias a serem veiculadas, e
d) o excerto contra o qual a agremiação partidária se insurge é utilizado regularmente nas
decisões proferidas por este Tribunal, não se verificando motivos para excetuar tal
determinação unicamente à parte agravante. Ao final, manifestou-se pelo conhecimento e
pelo desprovimento do recurso. (ID 43695786)

É o relatório.
Num. 43724068 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922183922200000042683535
Número do documento: 23091922183922200000042683535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:11:28

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Diretório Estadual do
Partido Rede Sustentabilidade do Paraná em face da decisão monocrática, que deferiu o
pedido de veiculação de propaganda partidária gratuita no segundo semestre de 2023,
determinando que seja informado nestes autos, no prazo de 3 dias, as emissoras nas
quais serão veiculadas as inserções, para controle deste Tribunal em caso de eventual
discussão sobre a propaganda partidária.

Em suas razões recursais, o agravante sustentou que as regras invocadas na
decisão recorrida, com o devido respeito, não se aplicam ao caso concreto, de maneira
que se deve afastar a exigência de a recorrente: “(...) informar nestes autos, no prazo de
3 dias, as emissoras (rádio e televisão), nas quais serão veiculadas as inserções, para
controle deste Tribunal em caso de eventual discussão judicial sobre a propaganda
partidária (...)”, já que tal exigência não foi estabelecida pela legislação especial,
tampouco decorre dos dispositivos invocados na decisão embargada.

Pois bem.

Primeiramente deve-se observar que a determinação de informação das
emissoras nas quais serão veiculadas as inserções de propaganda partidária gratuita está
fundamentada na necessidade de controle por esta Corte, no caso de eventual discussão
judicial sobre o tema.

Destaca-se, ainda, que os artigos 9º, § 1º, 18, § 5º, e 23, § 1º, todos da
Resolução TSE n. 23.679/2022, foram citados na decisão recorrida como exemplos de
discussões judiciais que podem ocorrer em razão das inserções das propagandas
partidárias gratuitas. Veja-se:

Pelo exposto, com fundamento no artigo no artigo 8º, §5º, da Resolução TSE n.
23.679/2022, DEFIRO o pedido de veiculação de propaganda partidária gratuita no
segundo semestre de 2023, apresentado pelo Diretório Estadual do Partido Rede
Sustentabilidade do Paraná, a ser divulgada nos dias 4/12/2023 (2 inserções),
8/12/2023 (4 inserções) e 20/12/2023 (4 inserções), totalizando 10 inserções, no total
Num. 43724068 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922183922200000042683535
Número do documento: 23091922183922200000042683535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:11:28

de 5 minutos, tendo a duração de 30 segundos cada. Outrossim, os requerentes
devem informar nestes autos, no prazo de 3 dias, as emissoras (rádio e televisão),
nas quais serão veiculadas as inserções, para controle deste Tribunal em caso de
eventual discussão judicial sobre a propaganda partidária (artigo 9º, §1º, artigo 18,
§5º, e artigo 23, §1º, todos da Resolução TSE n. 23.679/2022).Por derradeiro,
registre–se que incumbe ao partido político observar o disposto nos artigos 12 a 17 da
Resolução TSE n. 23.679/2022, que estabelecem os procedimentos específicos
quanto à veiculação das inserções e a relação entre os partidos e as emissoras.

Como bem explanado pela Procuradoria Regional Eleitoral a determinação
não implica em ônus adicional ao partido político, pois o que se exige é a mera
apresentação, sem maiores detalhamentos, de lista das emissoras nas quais há intenção
de inserção de propaganda, não das mídias a serem veiculadas.

Há se concluir, portanto, que não assiste razão ao agravante, devendo ser
mantida a decisão monocrática recorrida, para que a agremiação partidária informe
nestes autos, no prazo de 3 dias, as emissoras (rádio e televisão), nas quais serão
veiculadas as inserções, para controle deste Tribunal, no caso de eventual discussão
judicial sobre a propaganda partidária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e pelo NÃO PROVIMENTO
do presente agravo interno.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA (1327) Nº 0600360-
27.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: 18 - REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETORIO - ESTADUAL - PR - Advogado
do EMBARGANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Num. 43724068 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922183922200000042683535
Número do documento: 23091922183922200000042683535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:11:28

Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724068 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/09/2023 22:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922183922200000042683535
Número do documento: 23091922183922200000042683535
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:11:28